Tribunal: TJPA
Processo: 0040977-86.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040977-86.2013.8.14.0301
APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELADO: MARCOS JOSE MELO ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº.
0040977-86.2013.8.14.0301

APELANTE:
TEMPO INCORPORADORA LTDA

Advogado: Dr.
Eduardo Tadeu Francez Brasil
, OAB/PA nº 13.179.

APELADA:
MARCOS JOSE MELO ANDRADE
.

Advogado: Dr. Mailson Silva da Silva, OAB/PA nº 11.266 e
Antonieta Santa Brígida Ribeiro Neta
OAB/PA nº 11.413.

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA: APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
PREQUESTIONAMENTO
. PRINCPÍO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO.

MÉRITO.
CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS. PREJUÍZO PRESUMIDO.
VEDAÇÃO DA CUMULAÇÃO ENTRE A CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E OS LUCROS CESSANTES.
ENTENDIMENTO DO STJ (TEMA 970).

AFASTADA A INCIDENCIA DA
CLÁUSULA PENAL E MANTIDA A
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES PELA DEMANDADA/APELANTE POR SER MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR.

ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL.
QUANTUM
DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) ARBITADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Recurso conhecido e provido em parte.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº.
0040977-86.2013.8.14.0301

APELANTE:
TEMPO INCORPORADORA LTDA

Advogado: Dr.
Eduardo Tadeu Francez Brasil
, OAB/PA nº 13.179.

APELADA:
MARCOS JOSE MELO ANDRADE
.

Advogado: Dr. Mailson Silva da Silva, OAB/PA nº 11.266 e
Antonieta Santa Brígida Ribeiro Neta
OAB/PA nº 11.413.

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(
Num. 362147 - Pág. 1-15
) interposta por
TEMPO INCORPORADORA LTDA.
,

contra sentença

(
Num. 362146 - Pág. 1/12
) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº
0040977-86.2013.814.0301
) ajuizada por
MARCOS JOSE MELO DE ANDRADE
,

julgou parcialmente procedente a demanda para:
a)
declarar a validade da cláusula que prevê prazo de tolerância de 180 dias;
b)
declarar devida a correção monetária do saldo devedor referente ao compromisso de compra e venda e compra firmado entre as partes, pelo INCC, até a entrega do empreendimento;
c)
condenar a requerida em lucros cessantes a partir de maio de 2013 até a data da expedição do habite-se, no valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigindo cada vencimento, mensalmente, pelo INPC, até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação;
d)
condenar a requerida ao pagamento de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido do imóvel, pelo INPC;
e)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a titulo de danos morais, com juros de I% ao mês, contabilizados a partir da citação, e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ) e
f)
condenar as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (
Num. 362147 - Pág. 1-15
), a apelante impugna a cobrança de juros na parcela representativa das chaves do imóvel até sua quitação e a cumulação entre os pagamentos da cláusula penal e dos lucros cessantes.

Sustenta ser incabível a indenização a título de dano moral. Pleiteia ainda que, em caso de manutenção da condenação ao pagamento do referido dano, o
quantum
arbitrado seja reduzido.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

O apelo foi recebido
apenas em seu efeito devolutivo no capítulo da sentença que confirmou a tutela provisória (CPC/15, art. 1.012, § 1º, V) e no duplo efeito em relação aos demais (CPC/15, art. 1.012,
caput
)
(
Num. 417004
).

Contrarrazões apresentadas (
Num. 362148 - Pág. 1-9)
, em que o apelado pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença vergastada.

É o Relatório. Decido

VOTO

V O T O

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12 caput do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções do § 2º, II, do mesmo diploma legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou por Tribunais Superiores, portanto cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Num. 362147 - Pág. 33-35). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

DO PREQUESTIONAMENTO.

A ora apelante requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais:

artigos 5° LIV, XXXV e 93, inciso IX da Carta Política e artigos 330, inciso I, 323 e 331, §1°, §2°, §3° do CPC, sob a alegação de violação ao devido processo legal e à garantia de acesso ao Poder Judiciário, visto que não teve a oportunidade de produzir prova em contestação, caracterizando assim o cerceamento ao direito de defesa.

Ocorre que, em nenhum momento, a recorrente esclarece qual seria o motivo da irregularidade processual no julgamento antecipado da lide, considerando que a apelante foi citada para apresentar contestação e não o fez, motivo pelo qual se tornou revel nos autos, conforme comprovado através da determinação citação da ré (Num. 362145 - Pág. 110) e da declaração da revelia da recorrente (Num. 362145 - Pág. 122), decisões estas que não foram contestadas pela apelante.

Assim, entendo que os princípios referentes ao
devido processo legal e à garantia de acesso ao Poder Judiciário
foram devidamente respeitados.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao cabimento da condenação pelo juízo
a quo
ao pagamento de indenização por danos morais e por lucros cessantes, estes últimos acrescidos de juros e cumulados com multa contratual,
ante ao atraso na entrega do empreendimento imobiliário pela recorrente.

CONFIGURADO O ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ.

O descumprido do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda restou comprovado nos autos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento predominante no sentido da existência de presunção de prejuízo do promitente-comprador e, consequente, cabimento da condenação por lucros cessantes sem a necessidade de
comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS INSUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A PRETENSÃO. SÚMULA Nº 284 DO STF. VALOR INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a demora na entrega do imóvel na data previamente acordada resulta no dever de reparação por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo em que a vendedora permaneceu em mora, por presunção de prejuízo do promitente comprador. Precedentes.

3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula nº 284 do STF.

4. A orientação firmada no âmbito do STJ é de que os valores fixados a título de danos morais, porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório constante dos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou exorbitante, o que não ocorre na hipótese vertente.

5. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes.

6. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

7. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no REsp 1801537/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO À LEI 12.424/2011. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. A Lei 12.424/2011 não foi aventada por ocasião do recurso especial, configurando-se, pois, inovação recursal, de forma que não há como conhecer do tema subjacente à citada lei.

2. A ausência da entrega do imóvel na data acordada no contrato, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, havendo presunção do prejuízo.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1794104/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) – grifo nosso.

Desse modo, entendo cabível o ressarcimento do apelado pelo que deixou de auferir do imóvel,
desde maio/2013
, data a partir da qual se evidenciou a mora na entrega do bem em questão pela apelante.

DA MULTA CONTRATUAL PREVISTA PELO
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – NÃO-CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES – RECENTE JULGADO DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1635428/SC) – AFASTADA A INCIDÊNCIA DA
CLÁUSULA PENAL E MANTIDA A
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES PELA DEMANDADA/APELANTE.

O termo do contrato celebrado pelas partes (
Num. 362145 - Pág. 43-44)
estipula na cláusula 10.1, alíneas “b” e “c” que, o atraso do
comprador
no cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas, acarretará a este a responsabilidade pelo pagamento das penalidades previstas no referido instrumento contratual.

Nesse sentido, o juízo
a quo
, na sentença atacada, após reconhecer
o descumprimento dos prazos de entrega do imóvel
, aplicou a inversão da cláusula penal estipulada apenas em favor da vendedora e condenou a incorporadora ré/ora apelante ao pagamento da multa pactuada na cláusula supracitada do contrato firmado entre as partes, decisão que está em consonância com recente
posicionamento do STJ firmado através do REsp 1.614.721/DF (TEMA. 971), nos seguintes termos, "
no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
".

Ocorre que, além de imputar à apelante o que estipula a cláusula 10.1, alíneas “b”, “c” (inversão da cláusula penal), o magistrado singular condenou a recorrente ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes até a data da efetiva entrega do imóvel.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça em rito de recurso repetitivo, julgou o TEMA 970, firmando a tese de vedação da cumulação entre a cláusula penal moratória e os lucros cessantes, nos casos de atraso na entrega de obra:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019) – grifo nosso.

Assim, em obediência ao precedente supracitado, afasto a incidência da cláusula penal moratória prevista contratualmente para tão somente aplicar ao caso em foco a indenização fixada pelo magistrado de primeiro grau a título de lucros cessantes. Esclarece-se, nesse ponto, que entendo que deve prevalecer a condenação a lucros cessantes e não a multa prevista no pacto, por ser àquela condenação em dano material mais benéfica ao consumidor, conforme dispõe o art. 47 do CDC.

Ademais, ressalto que o magistrado singular fixou
juros de mora de 1% ao mês sobre a condenação em
lucros cessantes
ante o inadimplemento da obrigação por parte da apelante (atraso na entrega do imóvel), em observância ao disposto no art. 389 do Código Civil, o qual dispõe:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Por conseguinte, não merece prosperar a alegação da recorrente quanto à impossibilidade de
cobrança de juros na parcela representativa das chaves do imóvel até sua quitação.

DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO- CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL.

Considerando que, na realidade do nosso país, a aquisição da casa própria é um planejamento familiar de uma vida inteira com abdicação, muitas vezes, de outros projetos pessoais de seus membros em função da realização desse sonho e ainda, tendo em vista que, no caso concreto, a entrega do imóvel deveria ocorre em maio de 2013 e até a presente data não se tem notícias nos autos acerca da conclusão do empreendimento imobiliário, entendo cabível a condenação em danos morais.

Desta feita, no caso em apreço ante as
consequências fáticas que repercutiram
na
esfera
de
dignidade do autor
, observo que o
atraso na

entrega
do imóvel
não se consubstanciou em
simples inadimplemento contratual, pelo contrário causou
frustração, sentimento de incapacidade diante da situação apresentada e profundo abalo psicológico ao autor
, o que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, configurando a existência do dano moral.

Nesse contexto, é a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E LUCROS CESSANTES. Atraso na entrega da obra. Compromisso de Venda e Compra de imóvel, de 05.10.2008, com previsão de entrega em 30.12.2009 e prazo de tolerância de 180 dias, findo em 28.06.2010. Imóvel entregue somente em 22.01.2013, após a propositura da ação (dezembro/2012). Sentença de parcial procedência, que excluiu do saldo devedor os juros compensatórios cobrados durante a execução da obra; condenou no pagamento da multa contratual; na devolução dos juros cobrados antes da entrega do imóvel, em dobro; fixou danos morais em R$ 10.000,00. Redistribuição nos termos da Resolução nº 737/2016. Apelam as rés, alegando ilegitimidade passiva da corré Gafisa; inocorrência de cobrança abusiva de juros; descabimento da repetição de indébito; impossibilidade de pagamento da multa moratória; inexistência de danos morais; eventual manutenção da indenização comportaria minoração do quantum. Apela adesivamente o autor, aduzindo nulidade da cláusula de tolerância; pertinência da fixação de indenização pelos lucros cessantes; pertinência da devolução da comissão de corretagem e taxa SATI; necessidade de majoração dos danos morais. RECURSO DAS RÉS. Ilegitimidade passiva. Corré Gafisa. Descabimento. Participação na negociação demonstrada. Reconhecimento de que é solidariamente responsável pelas consequências advindas. Inteligência do art. 7º, parágrafo único, CDC. Juros. Imóvel adquirido a prazo, o que implica na incidência de correção monetária e juros sobre o saldo devedor. Atraso na disponibilização do imóvel. Impossibilidade da incidência de juros durante o período de atraso. Descabimento de se onerar o comprador por um atraso com o qual não concorreu. Pertinência da devolução simples de valores (Súmula 163 do TJSP). Repetição de indébito. Descabimento da incidência na devolução de valores. Ausência de prova da existência de ato ilícito ou de má-fé, que carecem de comprovação efetiva. Pertinência da devolução simples. Inteligência da Súmula 159 do STF. Cláusula penal. Inversão. Possibilidade já reconhecida pelo STJ. Previsão que deve ser considerada válida para ambos os contratantes, com base no princípio da equidade.
Danos morais. Caracterização diante dos transtornos enfrentados no período de atraso, por culpa exclusiva das rés. Manutenção inclusive do quantum indenizatório, que não se mostra abusivo, mas sim apto a atender ao escopo satisfatório e punitivo da reparação.
RECURSO DO AUTOR. Prazo de tolerância. 180 dias. Validade. Dilação contratualmente avençada e praxe no ramo da construção civil, devido ao grande porte da negociação. Inteligência da Súmula 164 do TJSP. Lucros cessantes. Fixação. Caracterização em razão perda da razoável expectativa de posse do imóvel e do auferimento de benefício econômico com a aquisição. Incidência entre 28.06.2010 a 22.01.2013. Pertinência da fixação correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor venal do imóvel, constante no cadastro da Municipalidade, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJSP e com juros de mora de 1% desde a citação. Inteligência dos arts. 402 e 405, CC e Súmula 162 do TJSP. Comissão de corretagem. Ausente no contrato o valor destacado. Vinculação e cobrança da comissão de corretagem não se coadunam com o que restou determinado pelo STJ em recurso repetitivo. Restituição devida. Taxa SATI. Abusividade da cobrança reconhecida pelo STJ em recurso repetitivo. Obrigação de ressarcir. Recurso das rés parcialmente provido, para admitir a cobrança de juros sobre o saldo devedor, vedando sua incidência durante o período de atraso, e para afastar a determinação de devolução de valor em dobro. Recurso do autor parcialmente provido, para fixar indenização pelos lucros cessantes e para determinar a devolução simples da comissão de corretagem e taxa SATI. (TJSP; Apelação 4001835-29.2012.8.26.0100; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: 20ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro Central Cível - 40ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2017; Data de Registro: 07/08/2017) – grifo nosso.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - CEF - PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA DEMANDA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - RISCO INERENTE À ATIVIDADE EXERCIDA - CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO ADQUIRENTE PREVISTA - APLICAÇÃO ÍNDICE INCC - LIMITADO ATÉ PREVISÃO FINAL DE ENTREGA DO IMÓVEL - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXIGÍVEL APENAS APÓS POSSE DO IMÓVEL PELO COMPRADOR - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO
- Segundo a teoria da asserção, a análise da legitimidade da parte realiza-se em abstrato, conforme os fatos narrados na petição inicial.
- O deferimento de recuperação judicial à parte ré não enseja a atração da ação que demanda quantia ilíquida, a teor do art. 6º, §1º, da Lei 11.101/05.
- Fatores externos como entraves na obtenção de licença e falta de mão de obra não se prestam para afastar a responsabilidade da construtora em caso de atraso na entrega de obras, pois dizem respeito ao risco do empreendimento, que não pode ser dividido com os consumidores.
- É lícita a aplicação do INCC até a data fatal fixada para a entrega do imóvel, considerando-se para tanto o prazo de tolerância contratualmente estipulado. A partir daí, o saldo devedor deverá ser corrigido pelo IGP-M.

- As taxas de condomínio são devidas pelo promitente comprador somente a partir da imissão deste na posse do imóvel.
- Não pode o credor exigir indenização suplementar, relativa ao ressarcimento de despesas com aluguel, já que a estipulação de cláusula penal implica em arbitramento prévio das perdas e danos.
-
O atraso injustificável na entrega do imóvel, frustra expectativa dos adquirentes, que, por si só da causa ao pagamento de dano moral
.
- Deve ser reconhecida a responsabilidade da Construtora pelo adimplemento da Taxa de Evolução de Obra, se h ouve atraso na entrega do imóvel. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.003077-5/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2020, publicação da súmula em 17/04/2020)
– grifo nosso.

Quanto ao valor da condenação em danos morais fixada pelo juízo
a quo,
entendo que o
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) definido a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando ainda que não há nos autos informação acerca da entrega da obra que deveria ter sido concluída em maio de 2013. Ademais, o referido valor foi fixado dentro dos parâmetros utilizados por essa Corte, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COMPENSAÇÃO LEGAL COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRELIMINAR DE DECISÃO EXTRA PETITA – REJEITADA – CUMULAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA PENAL NÃO EVIDENCIADA – MÉRITO – ATRASO DE OBRA – VALIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA NO LIMITE DE 180 DIAS – CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO – ATRASO DE OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO –
DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR

RAZOÁVEL –
LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – ALUGUEIS FIXADOS EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL PREVISTO EM CONTRATO – LEGALIDADE – INADIMPLÊNCIA DOS APELADOS NÃO EVIDENCIADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar de Nulidade de Sentença por Ausência de Fundamentação (...) 5 –
Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra que ultrapassa o mero dissabor, revelando-se, adequado o quantum indenizatório total fixado na sentença recorrida no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
(...)

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 18 de fevereiro de 2020, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora. (2770067, 2770067, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20).
grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. MORA CARACTERIZADA. INADIMPLÊNCIA POSTERIOR DO COMPRADOR NÃO INTERFERE NA CONCESSÃO DE PARCELA INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ANTERIOR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INDENIZAÇÃO MATERIAL SOB A FORMA DE LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. CABIMENTO. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA REPARAÇÃO. PECULIARIDADE DO CASO.
ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2020.00263664-04, 211.450, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-28).
grifo nosso.

Pelo exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto apenas para afastar a incidência da cláusula penal moratória prevista contratualmente
e determinar o pagamento da indenização a título de lucros cessantes fixados na sentença
, no mais, mantida a decisão.

É
o voto
.

Belém - PA,

de

de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/10/2020